Tribunal: TJMT
Processo: 1016287-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1016287-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELIANE CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 705.343.651-91 (ADVOGADO), JURACI HENTGES - CPF: 535.888.431-91 (AGRAVANTE), ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 474.087.661-20 (AGRAVANTE), EDSON MARCOS MELOZZI - CPF: 638.747.509-06 (AGRAVADO), ANGELO CARLOS MARONEZZI - CPF: 201.140.101-10 (AGRAVADO), JOSE MARCHEZI NETO - CPF: 350.437.259-15 (AGRAVADO), LOURIVAL TOMELIN - CPF: 093.035.969-00 (AGRAVADO), MARA CRISTINA LAUXEN - CPF: 693.787.110-49 (AGRAVADO), MADENORTE LTDA - EPP - CNPJ: 03.530.607/0001-71 (AGRAVADO), MARCOS LUIS LAUXEN - CPF: 394.321.900-30 (AGRAVADO), MARCIANO NELSON LAUXEN - CPF: 887.827.600-63 (AGRAVADO), VITORIO MIGLIORINI - CPF: 182.678.829-87 (AGRAVADO), VIRGILIO MIGLIORINI - CPF: 295.710.149-15 (AGRAVADO), PEDRO MIGLIORINI - CPF: 360.724.000-00 (AGRAVADO), IVOJA SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 83.524.686/0001-47 (AGRAVADO), JOSINO GRACIANO SILVA - CPF: 005.967.791-00 (AGRAVADO), RONALDO LAITANO NOGUEIRA - CPF: 395.977.091-04 (AGRAVADO), ELMO FENGLER - CPF: 240.689.420-72 (AGRAVADO), FERTIPAR FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA. - CNPJ: 09.384.948/0001-62 (AGRAVADO), GLADIMIR ANTONIO ROSSATO - CPF: 430.082.919-53 (AGRAVADO), PAULOMAR ROSSATO - CPF: 469.372.429-72 (AGRAVADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (AGRAVADO), GABRIEL PASIN - CPF: 197.499.109-15 (AGRAVADO), MILTON MASSATOSHI HIRAYAMA - CPF: 786.089.611-72 (AGRAVADO), IRIANA CIBELY BANACK GIMENES - CPF: 541.816.319-15 (AGRAVADO), ADALIO LAVINSKI - CPF: 010.034.610-34 (AGRAVADO), GERSON ELIAS CHARCHAT - CPF: 656.081.430-00 (AGRAVADO), NELSON LAUXEN - CPF: 060.736.700-87 (AGRAVADO), FLAVIO YOSHIMITSU HIRAYAMA - CPF: 488.561.501-15 (AGRAVADO), ANTONIO BAPTISTA DE OLIVEIRA - CPF: 001.065.428-34 (AGRAVADO), JOAO GABRIEL PASIN - CPF: 061.885.871-74 (AGRAVADO), PAULO EMIR LAUXEN - CPF: 272.440.670-20 (AGRAVADO), G RITZMANN AMAZONIA LTDA - CNPJ: 03.833.126/0001-35 (AGRAVADO), GILSON FERRUCIO PINESSO - CPF: 389.458.869-15 (AGRAVADO), MILTON TELMO REUTER - CPF: 208.448.400-68 (AGRAVADO), GUIDO CENCI - CPF: 119.521.999-72 (AGRAVADO), ILDAIR DI DOMENICO - CPF: 016.092.119-87 (AGRAVADO), IVANILDO RAMOS VIEIRA - CPF: 206.046.881-72 (AGRAVADO), JOAO BOSCO DI DOMENICO - CPF: 249.320.199-04 (AGRAVADO), ANOR ZANCHETTE - CPF: 139.577.759-49 (AGRAVADO), AGROPECUARIA E INDUSTRIAL PIMADEL LTDA - EPP - CNPJ: 01.397.090/0001-69 (AGRAVADO), HELENICE CHARCHAT (AGRAVADO), ANTONIO MIGLIORINI (AGRAVADO), SHEILA CHARCHAT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO JUDICIAL. AVERBAÇÃO EM MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de protesto judicial, determinou a emenda da inicial para adequar o procedimento à jurisdição contenciosa, sob pena de indeferimento da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o protesto judicial, visando apenas a averbação da existência de sobreposição de títulos em matrícula imobiliária, deve tramitar pelo rito de jurisdição voluntária ou se exige convolação para procedimento comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O protesto judicial constitui medida típica da jurisdição voluntária, destinada à preservação de direitos e publicidade erga omnes, sem importar em litígio.

4. A averbação do protesto na matrícula do imóvel tem caráter meramente informativo, não gerando efeitos sobre posse ou propriedade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

O protesto judicial, quando destinado apenas à averbação da existência de sobreposição de títulos em matrícula imobiliária, deve tramitar pelo rito de jurisdição voluntária, sendo incabível a sua conversão para procedimento contencioso.

R E L A T Ó R I O

Roberto Cavalcante da Silva
e
Juraci Hentges
agrava contra decisão que, nos autos do protesto judicial de no 1023852-71.2024.8.11.0015, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, determinou a emenda da inicial para adequar o rito empregado à ação, o pedido e a causa de pedir.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “são detentores em condomínio de partes ideais da área do título NELSON CÁNDIDO DE OLIVEIRA, com registro atual sob a Matrícula no 10.525, do 6o Ofício de Cuiabá-MT, que em razão do açambarcamento do referido título, vem suportando recorrentes prejuízos, chegando ao ponto de terem de “entregar” via manu judicia e manu military a terceiros não proprietários ilegítimos, chegando-se ao ponto de terem sido praticamente expulsos de parte da área que adquiriram da “Família Machado”, o que ocorreu a prestes de cumprimento de sentença em ação reivindicatória baseada em título fraudulento.”

Menciona que “Diante da situação fática que se agrava dia a dia, vez que cada vez mais aumenta-se a incursão de terceiros no perímetro em que se assenta o título matrícula 10.525-CRI 6o Ofício/Cuiabá-MT, certamente parte deles de boa-fé e que talvez não tenham conhecimento da real situação jurídica das áreas submetidas a títulos sobrepostos ao de NELSON CÂNDIDO DE OLIVEIRA, fato esse que levou os agravantes a promoverem a ação cautelar de protesto judicial, na qual o MM. Juiz a quo prolatou decisão determinando a emenda da inicial, para convolação de procedimento de jurisdição voluntária para o procedimento cível comum de jurisdição contenciosa, sob pena de indeferimento da petição inicial [...]”

Defende que a decisão afronta o art. 726 e o inciso II do art. 728 do CPC.

Argumenta que “a teor do disposto no art. 728, inciso II, do CPC, os agravantes tem como pretensão levar a conhecimento erga omnes mediante averbação no Registro Público SOMENTE A EXISTÊNCIA DO FATO DE SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULOS, sendo que em nenhum momento se teve como objetivo na exordial, a imposição do protesto contra a alienação de bens.”

Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Ao final requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada suspensão da decisão agravada. No mérito a reforma da decisão para que a decisão agravada seja cassada determinando-se a averbação da notificação judicial nas matrículas correlacionadas, de forma sucessiva pugna para que “Sendo o entendimento da Colenda Câmara

julgadora pela necessidade de incidência do disposto no inciso II, do art. 728, do CPC, seja a r, decisão agravada integralmente cassada, determinando-se ao Juízo da Primeira Instância, o regular prosseguimento do feito.”

Liminar deferida.

Sem Contrarrazões face a ausência de angularização processual.

O Ministério Público se manifestou nos autos informando inexistir razões que justifiquem a intervenção ministerial (Id. 290427363).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Isso é assim porque, nos procedimentos de jurisdição voluntária, a averbação na matrícula de um imóvel tem caráter de medida preventiva, destinada apenas à preservação de direitos, sem envolver qualquer aspecto de litígio ou disputa judicial.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROTESTO CONTRA A ALIENAÇÃO DE BENS. INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO.
AVERBAÇÃO DO PROTESTO NA MATRÍCULA DE IMÓVEL. MERA PUBLICIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO PROMOVENTE . EFEITOS SOBRE AS RELAÇÕES JURÍDICAS E DIREITOS. INEXISTÊNCIA.
INDEVIDA APREENSÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA . VANTAGEM, BENEFÍCIO OU UTILIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA. [...] . 6.
O protesto judicial é medida destinada a comprovar ou documentar uma manifestação formal de vontade do promovente, o qual busca, por meio de referido procedimento, comunicar a terceiros interessados sua intenção de fazer atuar no mundo jurídico uma determinada pretensão, mas não acrescenta nem diminui direitos do promovente ou influencia diretamente as relações jurídicas que possua com terceiros.
7. A averbação do protesto contra a alienação de bens na matrícula do imóvel consiste em manifestação do princípio da publicidade, tendo por escopo apenas dar conhecimento a terceiros interessados sobre o direito que o promovente alega possuir sobre o imóvel . 8. É pressuposto dos embargos de terceiro a existência de um ato de constrição judicial sobre o bem que o terceiro alega ser possuidor ou proprietário. 9. Na hipótese dos autos, a recusa do registro do imóvel no nome da recorrente é efeito da atuação do oficial cartorário e não do deferimento do pedido de averbação do protesto na matrícula do imóvel, que é mero ato de publicidade do protesto e que não afeta a posse ou a propriedade de terceiro alheio ao procedimento, e que não configura apreensão judicial que possa, sequer em tese, ser reformada por meio de eventual julgamento de procedência dos embargos de terceiro . Inexistência de interesse processual por ausência do binômio utilidade-adequação. 10. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1758858 SP 2017/0206709-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)

Assim, o protesto judicial se caracteriza como um meio eficaz de tornar o fato conhecido.

Pelo exposto
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025